Tribunal: TJMT
Processo: 1043191-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043191-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa. direito processual civil e direito bancário. agravo de instrumento. embargos à execução. contrato bancário. indeferimento de prova pericial contábil. alegado cerceamento de defesa. inocorrência. discricionariedade judicial. art. 370 do cpc. controvérsia jurídica sobre legalidade de encargos. prova técnica prescindível nesta fase. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução que indeferiu a produção de prova pericial contábil, ao fundamento de que a controvérsia se restringe à análise da legalidade dos encargos incidentes em contrato bancário, reputando-se desnecessária a perícia técnica antes da definição dos parâmetros jurídicos aplicáveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, diante das alegações de excesso de execução, capitalização indevida de juros, prática de anatocismo e cumulação irregular de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

III. Razões de decidir

3. A análise da legalidade de cláusulas contratuais bancárias e da admissibilidade de encargos financeiros constitui atividade predominantemente jurídica, a ser realizada mediante o cotejo entre o contrato, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, prescindindo, em regra, de prova pericial contábil.

4. O art. 370 do CPC confere ao magistrado ampla discricionariedade para indeferir provas consideradas desnecessárias, inúteis ou protelatórias, desde que o faça de maneira fundamentada, o que ocorreu no caso concreto.

5. Não se caracteriza cerceamento de defesa quando o julgador entende haver elementos suficientes nos autos para a formação de seu convencimento, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6. A circunstância de ter havido deferimento anterior da perícia não impede sua posterior revogação, diante de nova análise da pertinência e utilidade da prova.

7. A manifestação da Contadoria Judicial acerca da ausência de expertise técnica não vincula o magistrado quanto à necessidade de nomeação de perito, permanecendo íntegra a condução judicial da instrução probatória.

8. Eventual perícia contábil somente se justifica após o reconhecimento judicial de ilegalidade nos encargos, para fins de quantificação, não se mostrando necessária na fase atual do processo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia versa sobre a legalidade abstrata de encargos contratuais bancários. 2. Compete ao magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade e a utilidade da prova requerida, podendo indeferi-la de forma fundamentada. 3. A prova pericial contábil somente se justifica após a definição dos parâmetros jurídicos da relação contratual.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2.546.441/MS, Quarta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.807.820/RJ, Quarta Turma, j. 13.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1036769-15.2022.8.11.0041), que indeferiu a produção de prova pericial contábil, por entender que “a controvérsia se limita à discussão acerca da abusividade de encargos incidentes em contrato bancário celebrado entre as partes, sendo desnecessária a realização de prova pericial contábil antes de se decidir, de modo definitivo, sobre a efetiva legalidade, ou não, da cobrança, bem como quais os índices e encargos devem efetivamente incidir sobre a contratação” (cf. Id. no 213573828 dos autos de origem).

O agravante sustenta que a decisão recorrida configura cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial contábil seria indispensável para a verificação das alegações de excesso de execução, capitalização indevida de juros, prática de anatocismo e cumulação irregular de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Aduz que o próprio juízo de origem, em momento anterior, havia deferido a produção da perícia, e que a Contadoria Judicial declarou a impossibilidade de realizar tal prova por ausência de expertise técnica especializada, sugerindo a nomeação de perito contábil.

Requer, sob esses fundamentos, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a produção da prova pericial contábil.

Nas contrarrazões, a Cooperativa/agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 340232878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta no presente recurso de Agravo de Instrumento cinge-se à necessidade ou não de produção de prova pericial contábil para verificar a existência de excesso na cobrança perpetrada pela agravada, notadamente em razão da capitalização de juros (anatocismo) e da cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Com efeito, a análise da legalidade ou abusividade de cláusulas contratuais, bem como a verificação da regularidade dos encargos previstos em instrumentos de crédito bancário, constitui, primordialmente, atividade de subsunção jurídica, na qual se examina a conformidade das estipulações contratuais com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Nesse contexto, questões como a licitude da capitalização de juros, a regularidade da comissão de permanência e a eventual cumulação de encargos moratórios podem ser aferidas mediante o cotejo entre as disposições contratuais e os parâmetros legais aplicáveis, prescindindo, em muitos casos, de conhecimentos técnicos especializados.

O artigo 370 do CPC confere ao magistrado amplos poderes instrutórios, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se de expressão do princípio do livre convencimento motivado, que orienta a atividade jurisdicional na condução do processo e na formação da convicção judicial.

Nessa perspectiva, o indeferimento da prova pericial contábil pelo juízo de primeiro grau não configura, de plano, cerceamento de defesa, sobretudo quando o magistrado entende que as questões controvertidas podem ser adequadamente solucionadas com base na análise documental e na aplicação do direito aos fatos delineados nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas, podendo o magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatória.

Nesse sentido, o entendimento exarado pela Corte Superior em caso análogo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas.

2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - Quarta Turma - relatora Ministra Maria Isabel Gallotti AgInt no AREsp n. 2.546.441/MS, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Ademais, quanto à alegação de cerceamento de defesa, não houve demonstração concreta de que a negativa de produção da prova pericial comprometeria a capacidade de a parte demonstrar os fatos que alega. Inexistem, nos autos, controvérsias fáticas complexas ou omissões que justifiquem a reabertura da instrução.

A circunstância de haver sido inicialmente deferida a produção da perícia não obsta o posterior indeferimento, caso o julgador, mediante reanálise da controvérsia, conclua pela desnecessidade da prova para a formação de seu convencimento.

Registre-se que a manifestação da Contadoria Judicial, no sentido de que não dispunha de expertise técnica para realizar a perícia pretendida, não implica, por si só, o reconhecimento da imprescindibilidade da prova pericial. A Contadoria Judicial exerce função de auxílio ao juízo na elaboração de cálculos com parâmetros previamente definidos em decisão judicial, não se confundindo com a atividade pericial propriamente dita.

Assim, a declaração de impossibilidade técnica por parte daquele órgão auxiliar não vincula o magistrado quanto à necessidade de nomeação de perito especializado, permanecendo íntegra a discricionariedade judicial na condução da instrução probatória.

Outrossim, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em ações revisionais de contratos bancários, a prova pericial contábil não é indispensável quando a controvérsia versa sobre a legalidade abstrata de cláusulas contratuais, somente se justificando sua produção quando há necessidade de apuração concreta de valores pagos a maior ou de quantificação de eventual excesso de execução, após o reconhecimento judicial de ilegalidade nas cobranças.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNONO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso, o Tribunal a quo analisou a questão com base nas cláusulas contratuais e nos elementos fáticos que informaram a demanda, concluindo que a prova pericial seria prescindível. Desse modo, rever as premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias implicaria a análise do contrato e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – Quarta Turma – Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - AgInt no AREsp 1807820 RJ 2020/0333670-0, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

No caso, o juízo de origem consignou expressamente que primeiro há que se decidir sobre questões subjacentes que poderão alterar, de forma significativa, determinados pontos do contrato submetido à apreciação judicial. Essa fundamentação revela posicionamento razoável e condizente com a lógica processual, na medida em que eventual perícia contábil somente teria utilidade prática após a definição dos parâmetros jurídicos aplicáveis à relação contratual, evitando-se, assim, a realização de prova técnica que poderia se tornar inócua diante da solução jurídica a ser conferida à demanda.

Ademais, a produção de provas deve observar critérios de pertinência, relevância e necessidade, evitando-se diligências que não contribuam efetivamente para o deslinde da controvérsia.

Quanto ao alegado risco de dano grave e de difícil reparação, não vislumbro sua configuração no presente caso.

Isto porque, o indeferimento da prova pericial não acarreta, por si só, prejuízo irreparável ao agravante, porquanto a matéria poderá ser novamente suscitada em sede de apelação, caso venha a ser proferida sentença desfavorável aos seus interesses. Eventual reconhecimento de cerceamento de defesa em grau recursal ensejaria a anulação do julgado e a determinação de produção da prova, o que demonstra a reversibilidade da situação.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que justifique sua reforma, uma vez que o indeferimento da prova pericial contábil está devidamente fundamentado e amparado na discricionariedade conferida ao magistrado na condução do processo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026